Tribunal: TJMT
Processo: 1006326-73.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006326-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO MAIA SANTOS - CPF: 034.211.442-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
–

INACOLHIMENTO

–

INEXISTÊNCIA
NESTE ESTADO
DE
ESTABELECIMENTO

DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REG
I
ME SEMIABERTO
– OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO R
ECURSO
E
XTRAORDINÁRIO
N.
641.320/RS –
SÚMULA VINCULANTE N. 56
–
MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA
AO

AGRAVANTE

– EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA –

RECURSO
DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
fixar
as condições de
cumprimento de pena compatível
.
Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola
, industrial
ou
outro
estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque
eventual constrangimento
em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
João Eduardo Maia Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da
C
omarca de Alta
Floresta
/
MT, no
s autos
da Execução Penal
n.
1
001027-57.2020.8.23.0010
,

impondo
-lhe o uso de
tornozeleira eletrônic
a como
uma d
as condições do
cumprimento
de pena
n
o
regime
semi
aberto
(ID 162965664)
.

O
agravante, nas razões recursais
que se veem

no
ID
162965665
,
pugna pela
retirada
da tornozeleira eletrônica
como condição específica que lhe foi imposta para o cumprimento de pena no regime semiaberto
,
em razão da ausência de fundamentação idônea e concreta que justifique a
adoção
da medida gravosa e estigmatizante.

O agravado, com alicerce nas contrarrazões
encontradiças

no
ID
162965669
, re
bate as
teses
deduzidas pel
o
agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação,
o
magistrad
o
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos
;
determinando a remessa do
presente
recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID
162965679
, p.
150
.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opin
a
pelo desprovimento
deste
recurso (ID
164784695
)
.

É o
relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso
destes
, verifica-se
que
o
agravante cumpre pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
por
ter sido
condena
d
o
nos autos da
Ação Penal n.
0811805-70.2020.8.23.0010
,
que tramitou no
Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Boa Vista/RR
, como incurs
o
no
art.
157, § 2º-A, I, do Código Penal

(data do fato
:

12 de maio de 2020
,
trânsito em julgado
:
10 de maio de 2021
)
.

Ressai
, também,

destes
autos,
que
o Ministério Público pleiteou, perante o juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, a reformulação das condições impostas
ao agravante para cumprimento de pena no regime semiaberto,
ao argumento de que foram fixadas em comarca diversa,
que
possui estabelecimento adequado para tal desiderato, tendo, o magistrado, acolhido o pleito com base na
s seguintes razões
:

[...] O Ministério Público requer a reformulação das condições impostas ao regime semiaberto, tendo em vista que as condições foram fixadas em Comarca diversa, onde possui estabelecimento adequado para o cumprimento (seq. 120).

Pois bem.

Tendo em vista a inexistência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena no regime SEMIABERTO (Colônia Agrícola), ficam estabelecidas as seguintes condições para o cumprimento da pena:

a) proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial;

b) comparecimento pessoal ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

c) trabalhar, cuja comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho, holerite,
declaração,
etc
, no prazo de 30 (trinta) dias.

d) recolhimento domiciliar noturno das 19 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga.

e) monitoramento eletrônico.

Expeça-se Termo de Ciência, Aceitação e Compromisso das condições acima impostas, contendo a advertência de que o seu descumprimento ou o cometimento de falta grave ou fato definido como crime doloso será punido com a regressão ao regime mais severo [...]
(ID 162965664)

Conforme consta do relatório, i
nconformad
o
com as
condições de cumprimento de
sua
pena,
especificamente com o uso
da tornozeleira eletrônica,

o
agravante
interpôs o presente recurso
,
pugnando pela retirada
do
equipamento de monitoramento, ao argumento de que
não foi apresentada fundamentação concreta para a imposição de medida que
lhe
causa constrangimentos desnecessários
.

No entanto,
tem-se
que a decisão invectivada não merece reparos,

porquanto

é de trivial sabença que
o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35 do Código Penal e art. 91 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
.

Aliás, foi e
ssa deficiência

–

existente

em
quase
todos os
Estados da
F
ederação
–
que
levou o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS
,

a deixar assentado
que

“
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Na espécie,
constata-se que
ao
iniciar o cumprimento de
sua
pena em
regime semiaberto
harmonizado
,
o
agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime
domiciliar
aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário
, porque,
como se sabe, o
condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto
está
sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou
outro
estabelecimento prisional adequado
, devendo
,
por isso,
ficar
recolhi
do
e vigi
ado
nos ditos locais
.

E
nquanto
o condenado
que está
em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo
j
uízo
d
as
e
xecuções
p
enais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga,
em cuja
situaçã
o
o
agravante
está
submetid
o
.

Ademais disso
,
impende

asseverar
que as condições impostas
ao
agravante para o cumprimento da
sua
pena em regime semiaberto foram estabelecidas em consonância com a Sumula Vinculante 56, segundo a qual
:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
.
”

Verifica-se,
também,

que o juízo
das execuções penais
definiu a fiscalização do cumprimento da pena
d
o
agravante
em regime semiaberto, tal como autoriza o art. 146-B, IV, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado
, conforme acima foi
asserido
.

Registre-se,
outrossim,
que o monitoramento eletrônico, representa um benefício
ao

agravante
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade,
além de cumprir
tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes
(...) Não
há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento
eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].

(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).
Destacamos

Logo
, diante da inexistência de colônia agrícola
, industrial
ou
outro
estabelecimento
prisional
adequado
ao cumprimento
da pena em
regime semiaberto
no Estado de Mato Grosso
,
o uso da

tornozeleira é
meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância
,
isso sem contar
que eventual constrangimento
em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto por
João Eduardo Maia Santos
,

mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023